Tribunal: STJ
Processo: 5044683-27.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224471 - RS (2025/0271365-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em saber se são devidos honorários
advocatícios ao exequente no acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, à luz do Código de Processo Civil.
2. Esta Corte definiu, sob a égide do
que, quanto aos
CPC/1973,
honorários advocatícios: a) são cabíveis na fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de transcorrido o prazo para o pagamento
voluntário (Tema n. 407 e Súmula n. 517 do STJ); b) não são cabíveis quando
rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (Tema n. 408 e Súmula n.
519 do STJ); e c) são cabíveis quando acolhida, integral ou parcialmente, a
impugnação, com extinção parcial ou total do processo, tendo como base
apenas a parcela controvertida do débito (Temas n. 409 e 410 do STJ).
3. No contexto do direito público, o art. 85, § 7o, do CPC/2015,
considera o fato de que os entes públicos não podem, voluntariamente, realizar
o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais, devendo ser
submetida a execução diferenciada pelo rito dos precatórios.
4. Assim, a jurisprudência desta Casa se firmou no sentido de que é
cabível a fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de
cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não houve resistência.
5. Contudo, acolhida integralmente a impugnação do ente público, não
são devidos honorários advocatícios ao exequente, parte vencida no incidente, a
qual restou sucumbente, pois houve resistência justificada do executado, diante
do princípio da causalidade.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53262404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ad7ccbec-42f0-4927-988d-f2e08b0f1d06

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ad7ccbec-42f0-4927-988d-f2e08b0f1d06

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224471 - RS (2025/0271365-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em saber se são devidos honorários
advocatícios ao exequente no acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, à luz do Código de Processo Civil.
2. Esta Corte definiu, sob a égide do
que, quanto aos
CPC/1973,
honorários advocatícios: a) são cabíveis na fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de transcorrido o prazo para o pagamento
voluntário (Tema n. 407 e Súmula n. 517 do STJ); b) não são cabíveis quando
rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (Tema n. 408 e Súmula n.
519 do STJ); e c) são cabíveis quando acolhida, integral ou parcialmente, a
impugnação, com extinção parcial ou total do processo, tendo como base
apenas a parcela controvertida do débito (Temas n. 409 e 410 do STJ).
3. No contexto do direito público, o art. 85, § 7o, do CPC/2015,
considera o fato de que os entes públicos não podem, voluntariamente, realizar
o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais, devendo ser
submetida a execução diferenciada pelo rito dos precatórios.
4. Assim, a jurisprudência desta Casa se firmou no sentido de que é
cabível a fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de
cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo
apenas eventual parcela incontroversa do crédito, da qual não houve resistência.
5. Contudo, acolhida integralmente a impugnação do ente público, não
são devidos honorários advocatícios ao exequente, parte vencida no incidente, a
qual restou sucumbente, pois houve resistência justificada do executado, diante
do princípio da causalidade.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TELMO RICARDO SCHORR e
OUTROS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao seu
Recurso Especial (fls. 287-295).
No presente recurso, sustenta-se, em síntese, que (fls. 30-321; grifos no original):

[...]
: NÃO há que se falar em pagamento da verba em duplicidade ou
Veja-se
confusão por parte da ora recorrente com relação à verba ora pleiteada – que
efetivamente se trata de honorários executivos, aqueles previstos no
§ 7o,
Art. 85,
CPC/15 –, como referido equivocadamente na decisão recorrida, face a análise
equivocada da exegese atribuída pelo julgador à norma em voga.
Mais ainda, notoriamente se tratam de
, conforme já
VERBAS DISTINTAS
exaustivamente exposto, não havendo que se falar em exclusão de uma em decorrência
de outra. Inclusive, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado acerca da possibilidade de cumulação das verbas.
[...]
Ora, veja-se que NÃO há, no sistema normativo vigente, impedimento
para a cumulação de honorários advocatícios em sede de Cumprimento de
Sentença com aquele eventualmente fixado em sede de Impugnação/embargos,
tanto o é que, em se tratando de pagamento a ser realizado mediante RPV,
perfeitamente cabível a cumulação de tais verbas. A única ressalva para a fixação
dos honorários é quando o Cumprimento de Sentença a ser pago por Precatório
NÃO tenha sido impugnado/embargado.
Neste interim, sabe-se que INEXISTE DISPOSITIVO LEGAL QUE
INDIQUE EXPRESSAMENTE O MOMENTO PROCESSUAL ESPECÍFICO
PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EXECUTIVOS. Inclusive, esse Superior
Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há no
ordenamento jurídico determinação quanto ao momento processual para
postulação de honorários.
DENOTA-SE, POR TUDO QUE EXPOSTO, QUE AO APLICAR AO
DISPOSITIVO
DE
LEI
EM
COMENTO
INTERPRETAÇÃO
DIAMETRALMENTE OPOSTA DE SEU SENTIDO, A DECISÃO VIOLOU
ARTIGO DE LEI FEDERAL, MODO A ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DO
PRESENTE RECURSO ESPECIAL, PORQUANTO A DETERMINAÇÃO
CONTIDA NO ARTIGO DIZ COM A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA– VEJA-SE, NÃO ESTÁ SE FALANDO AQUI DA VERBA
SUCUMBENCIAL DEVIDA EM RAZÃO DE EVENTUAL JULGAMENTO DO
INCIDENTE APRESENTADO – MAS SIM COM A PREVISÃO LEGAL DE
ARBITRAMENTO DA VERBA NO PRÓPRIO CUMPRIMENTO DE
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

SENTENÇA QUE ENSEJE A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA O SEU
PAGAMENTO, QUANDO ESTE TENHA SIDO IMPUGNADO/ EMBARGADO
– CASO DOS AUTOS.

Pugna, por fim, a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, ou a
remessa do presente recurso ao órgão colegiado.
Houve impugnação (fls. 330-335).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece lograr êxito.
A controvérsia recursal consiste em saber se são devidos honorários
advocatícios no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública, à luz do Código de Processo Civil.
Com efeito, esta Corte definiu, sob a égide do
que, quanto aos
CPC/1973,
honorários advocatícios: a) são cabíveis na fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de transcorrido o prazo para o pagamento voluntário (Tema n. 407 e
Súmula n. 517 do STJ); b) não são cabíveis quando rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença (Tema n. 408 e Súmula n. 519 do STJ); e c) são cabíveis quando
acolhida, integral ou parcialmente, a impugnação, com extinção do processo, tendo como
base apenas a parcela controvertida do débito (Temas n. 409 e 410).
No contexto do direito público, referidas disposições consideram o fato de que
os entes públicos não podem, voluntariamente, realizar o pagamento de suas dívidas
decorrentes de condenações judiciais, devendo ser submetida a execução diferenciada pelo
rito dos precatórios.
Por tal motivo, os honorários devidos no cumprimento de sentença a que se
referem,
, o
o-D, da
e o
§ 7o, do
a contrario sensu
art. 1
Lei n. 9.494/1997,
art. 85,
CPC/2015,
serão fixados nos embargos do devedor ou na impugnação opostos pelo ente público.
Assim, a jurisprudência desta Casa se firmou no sentido de que é cabível a
fixação de honorários advocatícios desde que impugnado o pedido de cumprimento de
sentença pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela
incontroversa do crédito, da qual não houve resistência.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. São cabíveis honorários advocatícios em favor da parte credora pela
rejeição total ou parcial da impugnação apresentada pela Fazenda Pública em sede de
cumprimento de sentença, os quais devem recair sobre a parcela controvertida do
débito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.156.732/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.
§ 7o DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. "Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no
§ 7o, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento
art. 85,
de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, desde que
haja impugnação excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa
do crédito" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 2.008.021/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
26/6/2024)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.146.087/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS
TEMAS N. 407 e 408/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra o Estado de São Paulo,
relativa à gratificação por trabalho educacional, rejeitou a impugnação e deixou de
condenar o executado em honorários advocatícios.
II - No Tribunal
, a decisão foi reformada para admitir o arbitramento da
a quo
verba honoraria, a ser fixada pelo Juízo de primeiro grau. Esta Corte deu provimento
ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde
que haja impugnação. Nesse sentido: (AgInt no
relator
REsp n. 1.785.417/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
13/12/2022,
AREsp n. 1.979.458/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
13/2/2023,
16/2/2023
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.209.980/SC,
julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
28/4/2023.
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

IV - A cumulação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença e
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença é vedada por força dos
Temas n. 407 e 408 dos recursos repetitivos.
V - O acórdão recorrido permitiu a cumulação da verba honorária fixada no
cumprimento de sentença e na rejeição da impugnação apresentada pelo executado,
entendimento que destoa da orientação firmada nesta Corte Superior.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.166.566/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITO À
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO.
.

TEMA
1.190/STJ.
DISTINGUISHING
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA.
§ 7o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS SOBRE A PARCELA
CONTROVERTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais
2.029.636/SP, 2.030.855/SP, 2.031.118/SP e 2.029.675/SP realizado em 21/6/2024,
sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (
, fixou a
Tema 1.190/STJ)
seguinte tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos
honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de
Pequeno Valor - RPV".
2. O cerne da questão debatida no presente recurso especial tem a ver com a
incidência de honorários advocatícios no caso de cumprimento de sentença impugnado
pela Fazenda Pública relativamente ao pagamento de créditos submetidos ao regime
de precatório. Sendo assim, embora haja apontamento do mesmo dispositivo legal
pretensamente violado, qual seja, o § 7o do
do CPC, não há que se confundir a
art. 85
presente controvérsia com aquela decidida no Tema 1.190, cuja única tese definida
restringe-se ao cabimento ou não de honorários sucumbenciais em cumprimento de
sentença relativamente aos créditos submetidos ao regime de pagamento de obrigações
definidas em lei como de pequeno valor.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.134.186/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou
orientação de que (a) "são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o
-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
art. 475
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' " (Tema 407); e (b) "não
são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença" (Tema 408). A consolidação da jurisprudência no julgamento repetitivo
culminou na edição por esta Corte Superior da Súmula 517 (São devidos honorários
advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado
o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da
parte executada) e da Súmula 519 (na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios).
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

4. O precedente qualificado foi proferido ainda na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, a fim de se definir sobre o cabimento de honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença a partir da edição da
a qual modificou o procedimento de execução de título judicial, que
Lei 11.232/2005,
deixou de prever a existência de um processo autônomo para estabelecer uma fase
complementar do processo de conhecimento.
5. Embora o
tenha sido julgado ainda na vigência do digesto
leading case
processual revogado, a orientação ali adotada não foi superada pela entrada em vigor
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o
desse diploma legal
art. 85
prevê, em seu § 1o, o cabimento de honorários na fase de cumprimento de sentença,
dispositivo que não diverge da norma prevista no at. 475-J da
que
Lei 11.232/2005,
estabelece que os honorários advocatícios são arbitrados no momento inicial do
cumprimento de sentença caso o devedor não efetue o pagamento do montante devido
no prazo de quinze dias.
6. Todavia, há uma peculiaridade a ser levada em consideração, relativa ao
fato de que a controvérsia submetida a julgamento pelo rito repetitivo girou em torno
do cumprimento de sentença condenatória de obrigação pecuniária do devedor
comum, que, após o trânsito em julgado, tem a opção de pagar voluntariamente o
montante devido, de modo que, deixando de cumprir essa obrigação e iniciada a fase
de cumprimento de sentença, cabe ao magistrado arbitrar a verba sucumbencial desde
o início, consoante preconiza o
-J do
com redação incluída pela
art. 475
CPC/1973
Lei 11.232/2005.
7. Tratamento diverso é adotado quando se trata de dívida oriunda de
condenação judicial contra a Fazenda Pública diante da submissão à regra do art. 100
da Constituição Federal, que determina, peremptoriamente, que os pagamentos
devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial devem ser efetivados
exclusivamente de acordo com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e
à conta dos créditos respectivos, excluindo apenas os casos de pagamentos de
obrigações definidas em lei como de pequeno valor, objeto do § 3o do dispositivo
constitucional.
8. Logo, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o ente público é
intimado nos termos do
do CPC não para efetuar o pagamento, e sim para
art. 535
impugnar a execução no prazo de 30 dias. Nessa hipótese, não se verifica a resistência
injustificada do ente público em cumprir a decisão judicial que lhe foi desfavorável, e
sim o seu dever de cumprir procedimento específico para quitação da dívida que se
enquadra na previsão constitucional de pagamento por meio de expedição de
precatório.
9. Essa peculiaridade se torna ainda mais relevante pelo fato de o novo CPC,
em seu
§ 7o, trazer regra específica que excepciona a fixação de honorários
art. 85,
advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o valor devido pela Fazenda
Pública der ensejo à expedição de precatório, salvo se impugnado.
10. A
, uma vez impugnada a execução da sentença, serão
contrario sensu
devidos os honorários advocatícios em decorrência do decaimento da Fazenda Pública
nesse incidente, notadamente porque, diferentemente do que ocorre no cumprimento
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

de sentença em desfavor do particular, não é aplicada contra o ente público a regra do
§ 1o do art., 85 que prevê a fixação da verba honorária no primeiro momento em que o
magistrado se pronuncia nessa fase processual.
11. Portanto, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento
de sentença que enseje a expedição de precatório, pela rejeição da impugnação
ofertada pela Fazenda Pública, à luz do
§ 7o, do CPC, excetuada da base de
art. 85,
cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. Precedentes.
12. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.008.452/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.

O objetivo dessa jurisprudência é evitar o
, devendo a fixação da
bis in idem
sucumbência ser arbitrada apenas
, nos termos do
§ 7o, do
uma única vez
art. 85,
CPC/2015,
vedada a cumulação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença e, também, na
rejeição da impugnação.
No caso, a impugnação por meio de embargos à execução foi acolhida; logo,
não houve sucumbência do ente público. Portanto, a base de cálculo dos honorários em
favor do exequente é negativa, em face do princípio da causalidade. Ao que se tem, o
acórdão recorrido se coaduna aos precedentes desta Corte; devendo, portanto, ser mantido
no ponto, pois o executado não foi sucumbente.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I - Recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que negou provimento a agravo interno.
II - Controvérsia decorrente de cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública em que se discutia a fixação de honorários advocatícios, tendo o Tribunal
recorrido afastado a sucumbência e negado provimento ao recurso da parte exequente.
III - O cabimento de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública depende da existência de sucumbência, conforme o art. 85
do CPC.
IV - O Tribunal de origem entendeu que não houve sucumbência, dado que a
parte exequente concordou com a impugnação apresentada pelo ente público e ajustou
os cálculos aos parâmetros indicados.
V - A revisão da conclusão do Tribunal a respeito da inexistência de
sucumbência demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
VI - Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que questões
envolvendo a análise de sucumbência mínima ou recíproca são matérias que não
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

comportam exame em recurso especial, por dependerem de aspectos probatórios
(AgInt no
e AgInt nos EDcl no
.
AREsp n. 1.926.337/RJ
REsp n. 1.889.338/MA)
VII - Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.182.072/RS,
julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA
PARCIAL À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SOBRE A PARTE INCONTROVERSA DA
EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. O acórdão embargado resolveu a controvérsia ao assentar que "oferecida
resistência à execução da sentença, por parte da Fazenda, passam a ser devidos os
honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade" (AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
REsp 1889664/RS,
julgado em
DJe
.
07/12/2020,
10/12/2020)
4. Ocorre que, no agravo interno, a Fazenda Estadual destacou uma
peculiaridade do caso concreto, que não fora enfrentada no acórdão embargado, e que
consiste no fato de que se trata de impugnação parcial ao cumprimento de sentença,
julgada procedente.
5. De fato, a peculiaridade de haver parte incontroversa da execução
(ausência de impugnação pela Fazenda estadual) não foi enfrentada pelo Acórdão
embargado e pela decisão monocrática agravada, caracterizando a omissão.
6. Na hipótese, trata-se de impugnação parcial do cumprimento de sentença,
de modo que parte da execução não é controvertida pela parte pública, em relação a
qual não há resistência ou impugnação.
7. Diante da jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de serem devidos
honorários quando oferecida resistência à execução da sentença pela Fazenda, é
impossível a condenação na verba honorária em face da parcela não impugnada da
execução. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel.
REsp 1885632/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/06/2021,
01/07/2021.
8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo interno e ao recurso especial do Estado do Paraná, afastando a
condenação em honorários advocatícios em relação à parcela não controvertida da
execução.
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.905.400/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
9/9/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:43
Código de Controle do Documento: 8447e12c-35df-40ae-9081-e8287a37cbe5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.224.471 / RS
Número Registro: 2025/0271365-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50051915920128210001 50446832720238217000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
Documento eletrônico VDA53245838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:06
Código de Controle do Documento: 1dcac187-b2ac-42ff-9fa6-1fe32d6df9b3

PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:06
Código de Controle do Documento: 1dcac187-b2ac-42ff-9fa6-1fe32d6df9b3